Tribunal: STF
Processo: RE 559583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Segunda Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    O embargante indica como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão formalizado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, da relatoria de Vossa Excelência, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. Alude ao princípio da confiança, ante a existência de precedentes favoráveis à tese de atribuição da condição de servidores públicos aos notários e registradores. Sinaliza dano irreparável aos serventuários extrajudiciais que preencheram os requisitos para a aposentadoria em regime próprio de previdência.
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão impugnada.
    2. Atentem para o momento da propositura dos divergentes – 8 de março de 2013 – para fins de incidência da norma processual. 
    Mostra-se inadequado o recurso. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra ato de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 331 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada.
    Ao contrário do alegado, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, quando do julgamento dos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791, relator ministro Gilmar Mendes, manifestou-se pela impossibilidade de concessão, aos serventuários da justiça, de aposentadoria própria ao servidores públicos, sem a modulação dos efeitos da decisão considerados aqueles que tenham observados os requisitos na vigência da norma anterior. Confiram a seguinte ementa:
    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios. 1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto. 2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria. (embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no diário de justiça eletrônico de 4 setembro de 2009). 
    A par desse aspecto, os embargos de divergência não se destinam à revisão de pronunciamento de órgão fracionário, mas, por expressa previsão legal, somente à uniformização do entendimento do Tribunal a respeito da matéria em debate. Precedente: embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 300.172/MG, relator o ministro Cezar Peluso, Plenário, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2010. 
    O recurso encontra óbice no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo:
    Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.
    3. Ante o quadro, nego seguimento aos embargos de divergência.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator